Tribunal: STJ
Processo: 0042969-12.2010.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1567271 - DF (2014/0253990-
6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
VIVIANE KALINY LOPES DE SOUZA E OUTRO(S) - DF026717
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
AGRAVADO
: UNIBANCO SEGUROS S.A
ADVOGADO
: FELIPE AFFONSO CARNEIRO E OUTRO(S) - DF022593
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE

OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fática entre os julgados embargado e
paradigma impede a configuração de divergência jurisprudencial.
2. Não há como admitir os embargos manejados, pois, na hipótese
mencionada, não existe divergência de teses jurídicas, mas apenas
diferenças casuísticas quanto às cláusulas contratuais que regem o
direito ao recebimento do prêmio do seguro.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50424768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/09/2025 09:52:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a8f7b82e-eaea-48f1-b4b6-aab9a8b5df9c

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1567271 - DF (2014/0253990-
6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
VIVIANE KALINY LOPES DE SOUZA E OUTRO(S) - DF026717
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
AGRAVADO
: UNIBANCO SEGUROS S.A
ADVOGADO
: FELIPE AFFONSO CARNEIRO E OUTRO(S) - DF022593
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE

OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fática entre os julgados embargado e
paradigma impede a configuração de divergência jurisprudencial.
2. Não há como admitir os embargos manejados, pois, na hipótese
mencionada, não existe divergência de teses jurídicas, mas apenas
diferenças casuísticas quanto às cláusulas contratuais que regem o
direito ao recebimento do prêmio do seguro.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos por VIPLAN VIAÇÃO
PLANALTO LTDA. (VIPLAN), na demanda em que contende com UNIBANCO
SEGUROS S.A. (UNIBANCO), contra o acórdão prolatado pela Quarta Turma do STJ,
da relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, assim ementado:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
SEGURO.
FURTO.
VEÍCULO
SEGURADO COM RESTRIÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA DE
PERDA DO DIREITO REDIGIDA COM DESTAQUE. LEGALIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
Documento eletrônico VDA50077608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:11
Código de Controle do Documento: e1e532b4-0f24-442f-8548-fcc5820b911e

argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária
à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia.
2. É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de
exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do
contrato de seguro devem ter interpretação restritiva. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem observou que a cláusula que
estabelece a perda do direito do segurado na hipótese de o veículo não
estar livre de ônus ou gravames de qualquer natureza está redigida
conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é
negritada e em corpo diferente e maior que os demais termos do
contrato.
4. Agravo interno a que se nega provimento (e-STJ, fl. 422).

O dissídio jurisprudencial submetido à análise da Segunda Seção diz
respeito a nulidade de cláusula negativa de cobertura da seguradora no caso de
restrição judicial ou administrativa do bem a que expressamente se recusou a garantir
cobertura securitária proveniente de furto ou perda total.
O embargante citou como paradigma o julgado da Terceira Turma prolatado
no REsp n. 1.903.931/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
, DJe
4/10/2022
de
, sustentando que enquanto o acórdão recorrido entende que é legítima
10/10/2022
a cláusula restritiva, o acórdão paradigma decidiu que não pode a seguradora vincular
o pagamento da indenização securitária à apresentação de documento que comprove
a quitação do financiamento e a baixa do gravame, sob pena de se esvaziar a
finalidade do próprio contrato (art. 757 do CC), contrariando a boa-fé objetiva.
Pleiteou a adoção do entendimento do acórdão paradigma para dar
provimento ao recurso especial e julgar procedentes os pedidos autorais,
reconhecendo-se a responsabilidade securitária da embargada (e-STJ, fls. 468/498).
O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da
República SADY D'ASSUMPÇÃO TORRES FILHO, se manifestou pelo não
conhecimento do recurso (e-STJ, fls. 527/520).
Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente em razão da
ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados (e-STJ, fls. 533-536).
Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno por VIPLAN
sustentando que tanto o acórdão embargado como o paradigma versam sobre a
negativa da seguradora em pagar a indenização securitária, sendo que a única
diferença é a natureza do gravame (alienação judiciária e restrição judicial), razão pela
qual notória a similitude fática – e jurídica – entre os acórdãos confrontados (e-STJ, fls.
541-551).
A impugnação foi apresentada às, e-STJ, fls. 555-569.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50077608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:11
Código de Controle do Documento: e1e532b4-0f24-442f-8548-fcc5820b911e

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
O dissídio jurisprudencial submetido à análise da Segunda Seção diz
respeito a nulidade de cláusula negativa de cobertura da seguradora no caso de
restrição judicial ou administrativa do bem a que expressamente se recusou a garantir
cobertura securitária proveniente de furto ou perda total.
Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente diante da
ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados.
É contra essa decisão o inconformismo agora manejado, que não trouxe
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões da decisão unipessoal.
A divergência viabilizadora dos embargos não ficou configurada, diante da
ausência de similitude fática.
Com efeito, o acórdão da Quarta Turma tratou da inviabilidade do
pagamento do seguro em razão de constar sobre o veículo segurado restrições de
cunho judicial e administrativo, situação contrária à cláusula contratual firmada entre as
partes que previa a exclusão do direito à indenização no caso de o veículo segurado
não estar livre de dívidas, penhoras, ônus, gravames ou constatações de qualquer
natureza.
Nesse sentido, o acórdão embargado manteve as conclusões das instâncias
ordinárias inalteradas, que decidiram com base no contexto fático probatório dos autos
e na análise das cláusulas contratuais:
O Juiz de Direito julgou improcedente o pedido, observando que (e-STJ,
fl. 199):
"A cláusula 11, item 'm', das cláusulas gerais do seguro contratado
pelas partes exclui a hipótese de indenização no caso mencionado pela
autora, conforme fls. 124-126, tal como defendido a fls. 96. Constam
várias restrições, como mencionado na petição inicial a fls. 4 e provado
a fls. 111-112.
Mesmo que as restrições sejam, anteriores a contratação, a ré não é
obrigada a pagar à indenização, visto que tais restrições poderiam cair
no curso da cobertura. Embora se possa tratar de relação de consumo,
a autora não provou, com a inicial, que as cláusulas gerais
apresentadas pela requerida são diferentes das entabuladas no
momento da contratação. Conforme fls. 16-35, sequer instruiu a inicial
com cópia das cláusulas gerais que lhes foram entregues. Deve
prevalecer as apresentadas pela ré (e-STJ, fl. 425 – destaques no
original).

O acórdão paradigma, por sua vez, examinou contexto relacionado à
abusividade de cláusula securitária na perspectiva de restrição de natureza
exclusivamente financeira, decorrente de alienação fiduciária.
Documento eletrônico VDA50077608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:11
Código de Controle do Documento: e1e532b4-0f24-442f-8548-fcc5820b911e

Não há, pois, nessa oportunidade, como se alterar e reavaliar o contexto
fático firmado pelo Tribunal estadual para concluir, segundo pretende a embargante,
que era o caso de reconhecer o direito ao recebimento do prêmio do seguro.
O conhecimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de
similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e
(EREsp 1.440.780/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, j.
paradigma
, DJe
). O recurso, de fato, não merece prosperar.
11/5/2016
27/5/2016
Eis precedente da Corte Especial sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ARESTOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO SOBRE
IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi
realizado o necessário cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, de modo a demonstrar os trechos que eventualmente
os identificassem. Assim, não houve comprovação do dissídio
jurisprudencial invocado.
2. Os embargos de divergência, caracterizados como recurso de
fundamentação vinculada, devem, necessariamente, demonstrar o
confronto de teses entre o acórdão embargado e aquele apontado
como paradigma, não sendo possível sua interposição com o intuito
de mera rediscussão do quanto já decidido em recurso especial.
3. Nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de
Justiça, não há como admitir os embargos manejados, pois, na
hipótese mencionada, não existe divergência de teses jurídicas, mas
apenas diferenças casuísticas na fixação do valor dos honorários
advocatícios, o que não autoriza a abertura da presente via, uma vez
que a aferição da razoabilidade ou não do quantum fixado está
intrinsecamente atrelada à análise das particularidades de cada caso
concreto. Precedentes. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EREsp n. 1.686.779/PE, relator Ministro Humberto
Martins, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
–
11/2/2025
14/2/2025
sem destaque no original)

Ressalte-se que a Corte Especial firmou o entendimento de que não cabe,
em embargos de divergência, a análise de possível acerto ou desacerto do acórdão
embargado, mas tão só a de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de uniformizar a
(AgRg nos EREsp 840.567
interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do STJ
/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, j.
, DJe
).
29/6/2010
13/8/2010
Portanto, não se verificou dissenso de entendimento entre as Turmas que
compõem a Segunda Seção. Se a norma legal foi bem ou mal aplicada pela Quarta
Turma do STJ no caso concreto, isso refoge completamente aos escopos dos
embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA50077608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:11
Código de Controle do Documento: e1e532b4-0f24-442f-8548-fcc5820b911e

Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50077608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:11
Código de Controle do Documento: e1e532b4-0f24-442f-8548-fcc5820b911e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.567.271 / DF
Número Registro: 2014/0253990-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00429691220108070001 191089420108070001 2010011042964 429691220108070001 4296942010
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
VIVIANE KALINY LOPES DE SOUZA E OUTRO(S) - DF026717
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
EMBARGADO : UNIBANCO SEGUROS S.A
ADVOGADO
: FELIPE AFFONSO CARNEIRO E OUTRO(S) - DF022593
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS : MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
VIVIANE KALINY LOPES DE SOUZA E OUTRO(S) - DF026717
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
AGRAVADO
: UNIBANCO SEGUROS S.A
ADVOGADO
: FELIPE AFFONSO CARNEIRO E OUTRO(S) - DF022593
TERMO
Documento eletrônico VDA50399127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:52
Código de Controle do Documento: c18bd846-883a-4b0c-9b56-d069383f4099

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco
Buzzi.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:52
Código de Controle do Documento: c18bd846-883a-4b0c-9b56-d069383f4099